Tribunal: TJDFT
Processo: 0723935-69.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO SAÚDE EMPRESARIAL. RECUSA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. CONSUMIDOR ADIMPLENTE. SUSPENSÃO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. "QUANTUM DEBEATUR". RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato de plano de saúde entabulado entre as partes, sem qualquer ônus para a parte autora; para condenar a requerida ao ressarcimento dos valores pagos a título de exames e mensalidades pagas; para determinar à requerida que se abstenha de efetuar cobranças em relação ao contrato objeto da presente lide e para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem a autora, ora recorrida, noticiou que, apesar de pagar pontualmente as mensalidades do plano de saúde, no dia 11/07/2022 teve negada a realização de exame, sob o argumento de que o sistema da operadora de saúde estava inoperante, sendo orientada a enviar a nota fiscal para fins de reembolso. Narrou que no dia 24/08/2022, ao tentar realizar outro exame, tomou conhecimento de que seu plano de saúde havia sido cancelado no dia 20/08/2022. Asseverou que fez diversas tentativas solicitou à prestadora do plano de saúde o pagamento da mensalidade, tendo quitado as parcelas, porém seu plano permanece cancelado. Consignou ter efetuado diversas tentativas de resolução, sem sucesso.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 47538705). Não foram ofertadas contrarrazões (Id 47538710).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na responsabilidade do plano de saúde ao ressarcimento de danos morais e materiais em virtude de negativa de atendimento.
5. Em suas razões recursais, a requerida afirmou que o contrato de plano de saúde objeto dos autos possui natureza coletiva empresarial, o que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Asseverou que a empresa responsável pela contratação do plano de saúde solicitou o cancelamento do plano, não havendo, portanto, qualquer obrigatoriedade de reembolso ou descumprimento das normas aplicáveis à rescisão promovida pela seguradora. Aduziu que em razão da ausência de descumprimento contratual ou legal por parte da operadora do plano de saúde, ausente o dever de indenizar. Pugnou pela reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
6. Os planos coletivos de saúde são regulados pela Agência Nacional de Saúde e pela Lei no 9.656/98, aplicando-se subsidiariamente o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 35-G da Lei no 9.656/98. Nesse sentido: Acórdão 1382714, 07038916320218070007, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Foi comprovado nos autos que a requerente encontrava-se adimplente com pagamento das mensalidades quando da negativa de realização dos exames mencionados nos autos e quando foi informada de que houve a suspensão de seu plano de saúde. Comprovada, também, a solicitação do reembolso das despesas médicas havidas quando da negativa de atendimento pelo plano de saúde, bem como as diversas tentativas de solução do problema junto à operadora de saúde, sem sucesso.
8. A requerente não conseguiu utilizar o plano de saúde contratado, mesmo encontrando-se adimplente, conforme os comprovantes de pagamento acostados aos autos, configurado o inadimplemento contratual da seguradora, o que justifica a rescisão do contrato entabulado e o ressarcimento das parcelas pagas, relativas aos meses de agosto, outubro e novembro de 2022, bem como devido o ressarcimento dos valores pagos a título de exames e consultas, de acordo coma s noras fiscais acostadas aos autos, quando vigente o negócio jurídico. A parcela relativa ao mês de setembro fora cancelada (ID no 47538494) e, por tal razão, não deve ser restituída.
9. Não prospera a tese levantada pela operadora do plano de saúde no sentido de que inexiste a obrigação de indenização em razão do cancelamento do plano de saúde pelo empregador da requerente, tendo em vista que o pedido de cancelamento se deu em janeiro de 2023, conforme correspondência eletrônica acostada aos autos, enquanto a negativa de atendimento se deu em momento anterior ao pedido de cancelamento (11/07/2022).
10. Quanto ao pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, o transtorno sofrido ultrapassa o mero aborrecimento, uma vez que a negativa de atendimento e suspensão do plano contratado, sem qualquer aviso prévio, vulnera a segurança da consumidora quanto aos cuidados com sua saúde. Ademais, foram comprovadas as inúmeras tentativas de solução do problema extrajudicialmente, inclusive em relação ao pedido de reembolso do valor pago a título de exames e consultas, sem sucesso, fatos capazes de gerar abalo psicológico e angústia a ensejar a reparação por danos morais.
11. A indenização por danos morais tem como escopo, além da compensação pelos constrangimentos e aborrecimento sofridos, a prevenção em relação à realização de fatos semelhantes, inexistindo critério padronizado a fim de se estabelecer o montante pecuniário da reparação, devendo ser sopesadas as circunstâncias em que os fatos ocorreram, as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, bem como o grau da ofensa e o alcance de sua repercussão.
12. Há entendimento consolidado pelas Turmas Recursais no sentido de que cabe ao juiz que julgou a causa a fixação do montante da indenização, admitindo-se a modificação do valor fixado por via recursal somente no caso de demonstração de dissociação entre a sentença e os parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não é o caso dos autos.
13. No caso dos autos, o montante estipulado é suficiente para compensar os danos sofridos, posto que pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da ausência de contrarrazões, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.